Tribunal: TJMT
Processo: 1017134-53.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1017134-53.2019.8.11.0041 - COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: VICTOR HUGO SERPA ROCHA DE OLIVEIRA
Vistos etc.
A se considerar a juntada dos documentos de ID 38633040, os quais estão diretamente relacionados ao mérito do recurso, determino a intimação da apelante para conhecimento e manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora